Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700446-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LUCIANA MOURA LOPES RECORRIDO: GILIARDO MOURA LOPES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator